Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESIDENTE EM OUTRA LOCALIDADE, FORA DO DISTRITO FEDERAL. TRABALHO SOB REGIME DE PLANTÕES – AUXÍLIO TRANSPORTE DEVIDO E ADEQUADAMENTE ADIMPLIDO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO FÁTICA DE “AGRUPAMENTO DE PLANTÕES”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente seus pedidos iniciais, “apenas para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte desde a data de preenchimento da declaração de id. 85802377, sem necessidade de apresentação dos bilhetes”. A pretensão recursal recaí sobre os valores retroativos a partir daquele documento indicado – declaração de ID 85802377, na origem (atual ID 27234129).
2. Os parcos argumentos expendidos pelo recorrente, a par de se situarem no limite mínimo da dialeticidade recursal, não impugnaram, nem infirmaram os fundamentos da sentença, que concluíram pela divergência entre o alegado na inicial e as folhas de ponto juntadas aos autos, além de indicarem a ausência de comprovação da quantidade de viagens realizadas pela parte autora e dos valores pretendidos (planilha de cálculos), considerando a impossibilidade fática de deslocamento entre as cidades de Brasília e Anápolis, no intervalo de plantões consecutivos (método de trabalho com “agrupamento de plantões”).
3. Ressalta-se que há nos autos fichas financeiras demonstrando o pagamento de auxílio transporte no período pretérito, bem como folhas de ponto com indicação de dia e horas trabalhadas sob regime de plantão, consubstanciando a alegação do Distrito Federal, reconhecida na sentença, de ocorrência de “agrupamento de plantões”, a reduzir a quantidade de passagens efetivamente gastas pela servidora no mês, ante a impossibilidade de deslocamento entre as cidades no período de intervalo entre os plantões (IDs 27234136, 27234138 e 27234139). Tais elementos instrutórios não foram invalidados pela parte autora, que deixou de cumprir a sua incumbência de comprovar adequadamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da pretensão recursal. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.